Tribunal: TJDFT
Processo: 0753967-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (restituição de contribuições previdências), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal apenas para reconhecer o excesso de execução decorrente da não dedução dos valores de contribuição previdenciária restituídos em novembro e dezembro de 1993. A exequente sustenta inexistência de excesso de execução e requer a fixação da base de cálculo em R$ 4.626,59, conforme seus cálculos, além da exclusão da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão posta nos autos consiste em verificar se houve erro material nos cálculos da Fazenda Pública ao considerar valores indevidos como restituição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal apresentou planilha de cálculo indicando a restituição de contribuições previdenciárias no montante de CR$ 30.214,95 (novembro/1993) e CR$ 6.404,61 (dezembro/1993), com base nas fichas financeiras da exequente.
4. A análise das fichas financeiras revelou que, no valor de CR$ 6.404,61, foi indevidamente incluído o montante de CR$ 5.357,55, registrado sob a rubrica 01491, referente a imposto de renda (IRRF), e não contribuição previdenciária, objeto da ação.
5. O Distrito Federal não apresentou justificativa para a inclusão indevida desse valor, configurando-se erro material nos cálculos.
6. O excesso de execução existe, porém em montante inferior ao indicado pelo Distrito Federal, sendo necessária a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial.
7. Mantém-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionalmente ao excesso de execução apurado.
IV. DISPOSITIVO
8. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.